Tribunal: CARF
Processo: 10980.000635/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). SECRETARIA ESTADUAL. APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DO ARBITRAMENTO DO VTN. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. LAUDO. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS.
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no VTN registrado no SIPT, com valores fornecidos pela Secretaria Estadual da Agricultura e delineados de acordo com a aptidão agrícola do imóvel, se não existir comprovação, mediante laudo técnico, que justifique reconhecer valor menor. Somente se admite a utilização de laudo para determinação do VTN se este atender aos requisitos determinados na legislação para sua validade. A avaliação de imóvel rural elaborada em desacordo com as prescrições da NBR 14653-3 da ABNT é ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com base nos dados do SIPT.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL.
A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de infirmar o lançamento fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito passivo.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A multa de ofício integra o crédito tributário, logo está sujeita à incidência dos juros de mora a partir do mês subsequente ao do vencimento (Súmula CARF n° 108).
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.000635/2008-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.123 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
MEF ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO IMOBILIARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). SECRETARIA ESTADUAL. APTIDÃO
AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE.
DESCONSIDERAÇÃO
DO
ARBITRAMENTO DO VTN. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
LAUDO. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS.
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no
VTN registrado no SIPT, com valores fornecidos pela Secretaria Estadual da
Agricultura e delineados de acordo com a aptidão agrícola do imóvel, se não
existir comprovação, mediante laudo técnico, que justifique reconhecer valor
menor. Somente se admite a utilização de laudo para determinação do VTN se
este atender aos requisitos determinados na legislação para sua validade. A
avaliação de imóvel rural elaborada em desacordo com as prescrições da NBR
14653-3 da ABNT é ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com
base nos dados do SIPT.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE
INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL.
A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de
infirmar o lançamento fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.000635/2008-30
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-C4T1
Fl. 2

MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO,
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe
da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da
falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de
ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito
passivo.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A multa de ofício integra o crédito tributário, logo está sujeita à incidência dos
juros de mora a partir do mês subsequente ao do vencimento (Súmula CARF n°
108).
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA
PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos
processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do
procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.123 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000635/2008-30

A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 207 e ss).
Pois bem. Contra a interessada supra, foi lavrado o Auto de Infração e respectivos
demonstrativos de fls. 94 a 100, por meio do qual se exigiu o pagamento do ITR do Exercício de
2005, acrescido de juros moratórios e multa, totalizando o crédito tributário de R$ 29.677,19,
relativo ao imóvel rural denominado "Curralinho de Cima", com área total de 285,9 ha, NIRF —
Número do imóvel na Receita Federal- 4.482.691-5, localizado no município de São José dos
Pinhais/PR.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, conforme fls. 98 e 99, a
citação da fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma:
que houve falta de recolhimento de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural do exercício
de 2005; que após regularmente intimada a contribuinte não comprovou o valor da terra nua
declarado, posto que o laudo de avaliação não atendeu os requisitos mínimos exigidos na
intimação, tendo em vista que não foi possível obter dados de preço de terras para imóveis
semelhantes ao imóvel avaliado, além de não ser calculado o grau de fundamentação no laudo,
portanto, foram utilizadas para a composição do valor da terra nua a tabela elaborada pelo
DERAL e as informações do SIPT- Sistema Integrado de Preços de Terra- da Receita Federal,
fornecidos pela Secretaria Estadual de Agricultura.
Cientificada do lançamento em 18/02/2008, conforme AR de fl. 102, a interessada
apresentou, em 19/03/2008, a impugnação de fls. 122 a 136, aduzindo, em síntese, que:
(a) Por ser a autuação decorrente de uma infração real, concreta e individualizada à legislação
tributária, o fiscal deve especificar de que forma ela ocorreu;
(b) Constatou que o agente fiscal não encontrando outro enquadramento legal, embasou a
autuação nos arts. 8°, § 2° e 14 da Lei n° 9.393/1996 e 46, § 2° e 32 da IN/SRF 256/2002;
(c) A atividade pública está fundamentada no princípio da legalidade, que proíbe qualquer
exigência não decorrente de expressa previsão legal, conforme garantido no texto
constitucional;
(d) O laudo de avaliação apresentado observou estritamente o disposto na norma NBR 14.653
— Parte 3, que trata sobre a avaliação de imóveis rurais;
(e) Ao exigir uma cobrança não decorrente de expressa previsão legal, o auto de infração é
nulo, representando abuso de autoridade, ferindo o princípio da estrita legalidade,
norteadora da atividade pública;
(f) Não houve discordância entre o valor declarado e apurado, somente em relação ao
"Cálculo do Valor da terra Nua", onde foi apurada a quantia de R$ 601.322,50, sem,
contudo, o fiscal ter apresentado os parâmetros utilizados para chegar a essa avaliação,
ferindo o princípio da motivação;
(g) No caso de o laudo não ser aceito, a fiscalização deveria intimar o interessado novamente
a apresentar novo laudo e não efetuar de imediato o lançamento de ofício;
(h) O auto de infração deve ser considerado nulo ante a conduta abusiva da autoridade fiscal;
(i) A documentação apresentada, contrariamente ao alegado pelo fiscal, comprova que não
houve discordância entre os valores declarados e os apurados no quadro relativo à
distribuição da área do imóvel e da área utilizada pela atividade rural, apenas no valor da
terra nua;
(j) Discorda da multa aplicada sobre o valor do imposto devido, porque não houve
especificação, se é moratória ou de ofício;
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.123 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000635/2008-30

(k) Ainda discorda dos juros aplicados sobre a base de cálculo incorreta, constituindo-se em
ato excessivo e abusivo;
(l) Os valores apurados pela fiscalização sejam refeitos, com demonstração de como foi
apurado o valor da terra nua de R$ 601.322,50, bem como os juros e multa de ofício;
(m) Por último, requer nulidade do Auto de Infração, com arquivamento do processo e que as
intimações sejam feitas em nome do Dr. Gelson Barbieri, OAB 17.510, sob pena de
nulidade.
(n) Instruíram o lançamento os documentos de fls. 137 a 153 e 163 a 197.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 207 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2005
Nulidade do lançamento.
Não tendo sido constatada ocorrência de preterição do direito de defesa nem de
qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
Constitucionalidade/Legalidade.
Durante todo o curso do processo fiscal, onde o lançamento está em discussão, os atos
praticados pela administração obedecerão aos estritos ditames da lei, com o fito de
assegurar-lhe a adequada aplicação, sendo-lhe defeso apreciar argüições de aspectos da
constitucionalidade da lei.
Valor da Terra Nua - VTN
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem
oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados
em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT.
Juros de mora. Multa de Ofício Lançada.
É cabível a cobrança de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (Selic), e da multa de ofício por expressa previsão
legal
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 220 e ss), repisando, em grande parte, sua linha de defesa, no sentido
de que:
1. Diante do princípio da estrita legalidade, há necessidade de demonstração, diante de texto
legal, de em que aspecto a recorrente está em desacordo com a legislação citada, pois só
assim pode a recorrente ser autuada. Além de constar nos requisitos do Auto de Infração a
necessidade de "enquadramento legal", o qual não foi realizado pela autoridade
competente.
2. Não há razão para se falar em infração, quanto o mais em sanção (multa), ante a
inexistência de conduta imputável à suposta infratora.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.123 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000635/2008-30

3. Por
descrever ato infracional atípico, com fundamento legal, data vênia,
deficiente/equivocado, totalmente nulo é o Auto de Infração, ora recorrido, notadamente
porque representa abuso de autoridade, face ao princípio constitucional da estrita
legalidade que deve reger a atividade pública, em todas as suas esferas, principalmente, na
área fiscal, devendo, por tais motivos, ser declarado insubsistente.
4. Houve o devido respeito aos requisitos e exigências para elaboração do Laudo de
Avaliação, pois o mesmo observou o disposto na norma NBR 14.653, em especial, ao que
dispõe sua "Parte 3" que trata sobre a "avaliação de imóveis rurais", respeitando
devidamente o solicitado pelo Agente Fiscal no referido Auto de Infração.
5. Analisando a referida norma (NBR 14.653 — Parte 3), constata-se que no seu item "11."
encontram-se dispostos os requisitos necessários para a "Apresentação de Laudos de
Avaliação", os quais, conforme se pode observar do item "CONTEÚDO" de fls. 2 do
Laudo apresentado, foram devidamente observados e, inclusive, citados pelo Engenheiro
Florestal responsável por sua elaboração, de modo que uma vez estando comprovado o
cumprimento às exigências previstas na NBR 14.653 para a apresentação de "Laudo de
Avaliação de Imóvel Rural" não há como se alegar que tais requisitos não foram
observados.
6. Vale destacar que o ilustre Agente Fiscal incorreu em equívoco ao dizer que a "pontuação
7" constante da "TABELA DE PONTUAÇÃO — NORMAS ABNT — Grau de Precisão
II" (fls. 12 do Laudo) está incorreta eis que "não houve coleta de 'dados de mercado —
Grau de Precisão II", bem como, porque tal tabela é adotada para determinação do "grau
de fundamentação e não de precisão conforme indicado no laudo".
7. Ora, da análise do requisito "Grau de Precisão II" descrito no item 9.3 da referida norma
(NBR 14.653 — Parte 3) constata-se que, ao contrário do alegado pelo Agente Fiscal, a
referida "TABELA DE PONTUAÇÃO — NORMAS ABNT — Grau de Precisão II",
como o próprio nome já diz, demonstra o efetivo cálculo e cumprimento ao requisito
"Grau de Precisão II" exigido na intimação e não do requisito "Grau de Fundamentação"
como quer fazer crer o Agente Fiscal.
8. Ainda, vê-se que o Laudo apresentado pela ora recorrente possui fundamentação suficiente
a embasar as conclusões apresentadas, pelo que é inadmissível a alegação de
descumprimento de tal requisito, quando mais porque não constou da intimação da Receita
Federal qualquer exigência quanto à classificação do critério de fundamentação descrito no
item 9.2 e na tabela contida no subitem 9.2.1 da NBR 14.653 — Parte 3, tendo sido
exigida na referida intimação tão somente a observância ao "Grau de Precisão II" cuja
exigência, como já dito, restou comprovadamente cumprida.
9. Vê-se também que o referido Laudo de Avaliação possui ART — Anotação de
Responsabilidade Técnica no CREA/PR — Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Paraná conforme documento anexo 7.6 do Laudo.
10. Assim, como se pode ver, o Laudo de Avaliação apresentado pela ora recorrente cumpre
fielmente com as exigências feitas pela Receita Federal na referida intimação, eis que
atende ao disposto na NBR 14.653, possui fundamentação suficiente a embasar as
conclusões apresentadas e enquadra-se no "Grau de Precisão II", servindo, portanto, para
comprovar o "Valor da Terra Nua" declarado no exercício de 2005 para o imóvel rural em
questão.
11. Por fim, vale esclarecer que, ante a impossibilidade de obtenção de dados de preço e/ou
avaliações de mercado exatamente no local do imóvel avaliado, a fim de atender a
exigência contida no subitem 9.2.3.3 da NBR 14.653, o Laudo apresentado foi elaborado
tomando-se como base o levantamento de preços realizados anualmente pela Secretaria da
Agricultura e Abastecimento do Paraná — SEAB e pelo Departamento de Economia Rural
— DERAL, em estrita observância ao disposto no artigo 46, §1° da IN/SRF 256/02.
12. Deste modo, considerando que a própria legislação da Receita Federal (IN/SRF 256/02)
prevê a utilização de dados fornecidos pelas "Secretarias da Agricultura das Unidades
Federadas ou dos Municípios", órgãos públicos e de fé pública, inadmissível desconsiderar
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.123 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000635/2008-30

o Laudo de Avaliação apresentado pela ora recorrente, única e exclusivamente em razão
de tal documento não apresentar, no mínimo, três dados de mercado, como exige o
subitem 9.2.3.3 da NBR 14.653, haja vista tratar-se de mera exigência técnica.
13. Isto porque, de acordo com o Princípio da Legalidade previsto no artigo 5°, inciso II, da
Constituição Federal "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei", de modo que, inexistindo qualquer previsão legal quanto à
exigência de apresentação de, no mínimo, três dados de mercado para avaliação de um
imóvel rural, constando tal exigência apenas em uma norma que não possui caráter de lei
(subitem 9.2.3.3 da NBR 14.653), não há que se falar em desconsideração do Laudo sob
este aspecto, quando mais porque tal Laudo foi fundamentado em dados fornecidos
mediante levantamento feito por órgão público e quando foram estes os mesmos dados
utilizados pela Receita Federal para apuração da diferença de imposto devida, consoante
fls. 87 do presente Auto de Infração.
14. Não bastasse isto, vale acrescentar que, na hipótese do Agente Fiscal não concordar com o
Laudo de Avaliação apresentado pelo contribuinte, em razão deste não conter todos os
dados que ele (Agente Fiscal) entende como indispensáveis, deveria então o contribuinte
ter sido intimado para aditar o Laudo apresentado, ou, ainda, para apresentar novo Laudo
com os dados e informações faltantes, sendo totalmente abusiva e ilícita a conduta do
Agente Fiscal em proceder diretamente com a lavratura do presente Auto de Infração sem
antes notificar o contribuinte de que o Laudo por ele apresentado não estava de acordo
com o que pretendido pela Receita Federal, através de seu Agente Fiscal.
15. O cálculo apresentado pelo Agente Fiscal no "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rurar (fls. 94) está eivado de erro matemático,
motivo pelo qual não há como se exigir a diferença de imposto apurado, por refletir
verdadeiro excesso de exação.
16. Outro ponto a ser impugnado, no tocante à autuação em epígrafe, diz respeito à aplicação
de multa sobre o montante do (pretenso) imposto devido, o que, é totalmente inaceitável
eis que indevida a diferença de imposto apontada como demonstrado alhures.
17. Ora, desnecessárias maiores digressões acerca do tema para comprovar o já alegado erro
da autuação por parte do Agente Fiscal, eis que o cálculo por ele apresentado a título de
"MULTA PROPORCIONAL" no valor de R$ 10.876,61 (dez mil, oitocentos e setenta e
seis reais e sessenta e um centavos) está eivado de erros por ter sido calculado sobre base
de cálculo incorreta.
18. Da mesma forma, está equivocado o montante cobrado a título de juros moratórios, eis que
também calculados sobre base de cálculo incorreta, como já visto, sendo, portanto, abusiva
e excessiva a cobrança do valor de R$ 29.677,19 (vinte e nove mil, seiscentos e setenta e
sete reais e dezenove centavos) exigido no presente Auto de Infração.
19. Portanto, há que se considerar que a pretensão fiscal constante no Auto de Infração é por
demais arbitrária, além de abusiva, vez que não proporciona ao autuado a oportunidade de
discutir o seu quantum.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.123 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000635/2008-30

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares.
Preliminarmente, o recorrente alega que o Auto de Infração seria nulo por carecer
de fundamentação legal e ferir o princípio da legalidade estrita prevista na Constituição Federal.
Ademais, alega que, na hipótese de o Agente Fiscal não concordar com o Laudo
de Avaliação apresentado pelo contribuinte, em razão deste não conter todos os dados que ele
(Agente Fiscal) entende como indispensáveis, deveria então o contribuinte ter sido intimado para
aditar o Laudo apresentado, ou, ainda, para apresentar novo Laudo com os dados e informações
faltantes, sendo abusiva a conduta do Agente Fiscal em proceder diretamente com a lavratura do
presente Auto de Infração sem antes notificar o contribuinte.
Contudo, entendo que não assiste razão à recorrente.
A começar, já está sumulado, no âmbito deste Conselho, o entendimento segundo
o qual o lançamento de ofício pode ser realizado, inclusive, sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário (Súmula CARF n° 46 - Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Nesse sentido, vale ressaltar que a oportunidade de manifestação do contribuinte
não se exaure na etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da
preservação do direito de defesa do contribuinte, o processo administrativo fiscal, regulado pelo
Decreto no 70.235/72, estende-se por outra fase, a fase litigiosa, na qual o autuado, inconformado
com o lançamento que lhe foi imputado, instaura o contencioso fiscal mediante apresentação de
impugnação ao lançamento, quando as suas razões de discordância serão levadas à consideração
dos órgãos julgadores administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda documentação
constante do presente processo.
E, ainda, ao contrário do que arguido pela recorrente, vislumbro que o ato
administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que
carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à luz da legislação tributária compatível com
as razões apresentadas no lançamento. O convencimento fiscal está claro, aplicando a legislação
que entendeu pertinente ao presente caso, procedeu a apuração do tributo devido com a
demonstração constantes no Auto de Infração.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, tudo conforme a legislção.
A meu ver, a decisão de piso manifestou com acerto a questão posta, motivo pelo
qual, reforço o presente entendimento com os seguintes excertos do Acórdão da DRJ:
[...] A descrição dos fatos nele contida permitiu ao sujeito passivo impugnar o
lançamento efetuado. Possíveis irregularidades, tais como, enquadramento legal, erros
materiais ou formais, não implicam nulidade do procedimento administrativo fiscal,
mas a sua retificação, quando provado erro de fato, prejuízo para o contribuinte e/ou
cerceamento do seu direito de defesa. Diferentemente do que foi afirmado pelo
contribuinte, constou do documento de formalização do lançamento a descrição dos
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.123 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000635/2008-30

fatos e o enquadramento legal que amparou a alteração dos dados declarados e o novo
cálculo do imposto devido, e que também compõem o lançamento o demonstrativo de
apuração do imposto, com discriminação das alterações promovidas nos dados
declarados e de todos os dados considerados no cálculo do imposto, inclusive a alíquota,
que, inclusive, foi a mesma declarada, e o demonstrativo de multa de ofício e juros de
mora, com indicação dos valores apurados e a fundamentação legal para a exigência. A
falta de um demonstrativo da forma de cálculo do valor total do imóvel não impediria à
contribuinte de exercer o seu direito de defesa, vez que esse foi devidamente descrito no
demonstrativo de fls. 98 e 99, bem como o valor considerado para o cálculo do imposto,
e que foi esclarecido que o valor da terra nua foi apurado com base na tabela do
DERAL, dada à rejeição do laudo apresentado pela contribuinte.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11
do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de infração,
eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Ante o exposto, destaco que não vislumbro qualquer nulidade na hipótese dos
autos, seja do lançamento tributário a que se combate ou mesmo da decisão proferida, não tendo
sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa.
Dessa forma, afasto as preliminares suscitadas pelo recorrente e passo a analisar o
mérito da questão posta.
3. Mérito.
Antes de aprofundar no mérito da questão posta, é preciso esclarecer que a
controvérsia recursal diz respeito a três pontos, quais sejam: (i) alteração do VTN utilizado pela
fiscalização e insubsistência do cálculo apresentado pelo agente fiscal; (ii) erro de cálculo na
apuração da multa aplicada; (iii) erro de cálculo na apuração dos juros moratórios.
Ao que se passa a analisar.
3.1. Da alteração do VTN utilizado pela fiscalização e insubsistência do cálculo apresentado
pelo agente fiscal.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.123 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000635/2008-30

Conforme narrado, em trabalho de revisão da Declaração do ITR do Exercício de
2005, a fiscalização constatou que o valor atribuído ao imóvel estria aquém dos valores
declarados pelos demais contribuintes do município de São José dos Pinhais/PR, bem como dos
valores constantes da tabela do SIPT.
Nesse sentido, após regularmente intimado o contribuinte não comprovou o valor
da terra nua declarado, posto que o laudo de avaliação não atendeu os requisitos mínimos
exigidos na intimação, tendo em vista que não foi possível obter dados de preço de terras para
imóveis semelhantes ao imóvel avaliado, além de não ser calculado o grau de fundamentação no
laudo, portanto, foram utilizadas para a composição do valor da terra nua a tabela elaborada pelo
DERAL e as informações do SIPT- Sistema Integrado de Preços de Terra da Receita Federal,
fornecidos pela Secretaria Estadual de Agricultura.
Pois bem. O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela autoridade
administrativa com base em laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil, Florestal ou
Agrônomo, acompanhado de cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART,
devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA,
e que demonstre o atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, através da explicitação dos métodos avaliatórios e fontes pesquisa as que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele incorporados. A título de referência, para
justificar as avaliações, poderão ser apresentados anúncios em jornais, revistas, folhetos de
publicação geral, que tenham divulgado aqueles valores e que levem à convicção do valor da
terra nua na data do fato gerador.
O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1° de janeiro do ano de
ocorrência do fato gerador, e será considerado autoavaliação da terra nua a preço de mercado
(Lei n° 9.393, de 1996, art. 8°, § 2°).
Para revisão dos valores arbitrados pela fiscalização, cabia à interessada carrear
aos autos “Laudo Técnico de Avaliação” emitido por profissional habilitado, órgão orientador e
controlador dos trabalhos de profissionais da área, com observância da metodologia utilizada e
às fontes eventualmente consultadas, demonstrado de forma inequívoca, que não houve sub
avaliação no valor declarado.
Contudo, o Laudo Técnico carreado aos autos não demonstrou o atendimento das
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, sobretudo a NBR 14.653-3,
conforme bem analisado pela DRJ e também constatado por este Relator, nos seguintes termos:
[...] A vista disso, a contribuinte foi intimada a apresentar Laudo de Avaliação do
imóvel conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT com fundamentação e grau de precisão II, com ART registrada no
CREA, contendo todos os elementos identificados.
A impugnante apresentou laudo, porém em desacordo com as normas da ABNT
especificada, razão pela qual foi adotado o valor constante do SEAB e pelo DERAL,
órgãos ligados à Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, cujos valores são
repassados à Receita Federal, e que serve para alimentar o Sistema de Preços de Terras
— SIPT por ela mantido.
Ainda sobre o laudo apresentado pela contribuinte, constatamos que não foi apresentada
comprovação de negociação concreta de imóveis da região com as mesmas
características do em análise, tais como certidão cartorial ou oferta publicada em jornais
da época. Portanto, o fato de a contribuinte não ter trazido outro Laudo para suprir as
irregularidades acima apontadas, não há como, em sede de julgamento, ser aceito
levantamento precário, inapto a alterar o valor atribuído no lançamento.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.123 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000635/2008-30

E, ainda, são relevantes as considerações feitas pela fiscalização que também
examinou com proficuidade o Laudo de Avaliação apresentado pelo contribuinte:
[...] Em resposta ao solicitado, em 28 de novembro de 2007, o contribuinte apresenta
Laudo técnico de avaliação do imóvel, elaborado pelo Eng° Florestal Sr. José Eugênio
Binder, no qual é apurado Valor de Terra Nua de R$ 339.553,05 para o imóvel no
exercício 2005.
De acordo com informações apresentadas nos itens 4.1, 4.2 e 4.2.1, não foi possível a
obtenção de dados de preço de terras para imóveis Semelhantes ao imóvel avaliando,
sendo adotada a tabela elaborada pelo DERAL, para composição do Valor da terra nua
do imóvel.
No item "Considerações Complementares", ao ser procedido o cálculo para fins de
classificação das avaliações quanto ao grau de fundamentação, no item relativo à
qualidade dos dados colhidos no mercado de mesma exploração, é atribuída a pontuação
7, quando, efetivamente não houve coleta de "dados de mercado" para a elaboração do
laudo.
Além do exposto, a tabela de pontuação definida conforme a NBR 14.653, é adotada
para determinação do grau de fundamentação e não de precisão conforme indicado no
Laudo. Os requisitos para classificação dos laudos quanto ao grau de precisão estão
definidos no item 9.3 da NBR, e não foram calculados no trabalho apresentado.
Considerando o disposto no sub-item 9.2.3.3 da NBR, para qualquer grau de
fundamentação é obrigatória utilização de no mínimo três dados de mercado.
Considerando o exposto acima, tendo em vista tratar-se de parecer técnico, nos termos
do sub-item 9.1.2 da NBR 14.653 e não atender aos requisitos mínimos exigidos na
intimação, o laudo apresentado foi desconsiderado para fins de comprovação e revisão
do valor da terra nua originalmente declarado para o imóvel no exercício 2005.
Diante do exposto com base no nos termos do previsto no Art. 14 da Lei n° 9.393 de 19
de dezembro de 1996, o valor da terra nua foi arbitrado considerando as informações
sobre preços de terras constantes do Sistema Integrado de Preços de Terra, exercício de
2005 para o Município de São José dos Pinhais, conforme informado pela Secretaria
Estadual de Agricultura. Com base nestes dados, o valor adotado para fins de retificação
no exercício 2005 foi de 450,00 Reais/Hectare (valor para terras mistas inaproveitáveis),
para as áreas não tributáveis originalmente declaradas e 2.450,00 Reais/Hectare para as
demais áreas do imóvel (valor para terras mistas não mecanizáveis).
Tem-se, pois, que no Laudo de Avaliação de Imóvel apresentado pelo contribuinte
foi utilizado o método comparativo, porém nele não foram identificados os elementos amostrais,
exigido pela NBR 14.653-3, sendo no mínimo 05, e se constituem em levantamentos de
negociações realizadas e ofertas, contemporâneas à data da avaliação, com as principais
características econômicas, físicas e de localização de outros imóveis rurais. Portanto, é
necessário que no documento contenha todos os aspectos essenciais, tais como finalidade,
objetivos, vistoria, coleta de dados, diagnóstico de mercado, escolha e justificativa dos métodos
utilizados, memória de cálculo do tratamento utilizado, especificação da avaliação, com grau de
fundamentação e precisão II.
Para formar a convicção sobre os valores indicados para o imóvel avaliado, esse
laudo deve atender aos requisitos essenciais estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da ABNT,
com a apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05
(cinco) imóveis rurais, com o seu posterior tratamento estatístico (regressão linear ou fatores de
homogeneização), de forma a apurar o valor mercado da terra nua da totalidade do imóvel, a
preços de 01/01/2005, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
Ademais, na definição do Valor da propriedade foram realizadas pesquisas com
fundamento em opiniões de terceiros, característico do método de precisão I.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.123 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000635/2008-30

Cabe destacar que, no item 7.4.3.8, a Norma dispõe que somente são aceitos
dados de mercado de transações efetuadas, opiniões de engenheiros de avaliação ligados ao setor
imobiliário rural, opiniões de profissionais ligados ao setor imobiliário rural e informações de
órgãos oficiais.
O item 7.4.3.3 dispõe sobre a necessidade de investigação do mercado, coleta de
dados e informações confiáveis sobre negócios realizados e ofertas que sejam contemporâneos à
data de referência e que as fontes devem ser diversificadas.
E, ainda, segundo NBR 14653-3 da ABNT, recomenda-se que o responsável pela
avaliação descreva as características dos dados de mercado até o grau suficiente que permita
compará-los com o bem avaliando, observado o grau de precisão e de fundamentação do trabalho
(item 7.4.3.6).
Quando as amostras forem objeto de homogeneização, deve-se observar o anexo
"B" da Norma, onde os atributos devem ser o mais semelhante possível ao do imóvel avaliando
(devem estar contidos entre 0,50 e 1,50), devem guardar semelhança quanto à sua localização,
quanto à destinação e capacidade de uso, que os dados sejam contemporâneos, obtidos na mesma
regido geoeconômica, e ainda, caso, os dados sejam fornecidos com opiniões subjetivas, que
sejam visitados todos os imóveis que foram tomados como referência, dentre outros.
Não é possível tomar como válida a pesquisa de mercado citada pelo Laudo
Técnico, sem identificação precisa dos imóveis objeto de comparação mercadológica, como
se todos fossem exatamente iguais, tanto em tamanho, classe de solo, textura do solo,
localização, destinação, capacidade de uso etc. A propósito, sequer é possível dizer que os
imóveis objeto de comparação possuem as mesmas características do imóvel objeto da
presente autuação.
A meu ver, o Laudo Técnico acostado aos autos peca por consistir em mera
generalidade, o que contrasta profundamente com o campo técnico científico de uma
avaliação tecnicamente criteriosa.
Ademais, não foi anexado aos autos, como Anexo do Laudo de Avaliação, a ficha
padrão para pesquisa de preços, apresentada aos agentes imobiliários consultados e órgãos
públicos competentes, indicada no próprio laudo, a fim de que fosse possível averiguar o teor das
informações consideradas relevantes para a avaliação do imóvel.
E, ainda, o Laudo de Avaliação acostado pelo sujeito passivo, a meu ver, entra em
contradição, quando afirma que levou em consideração pesquisa direta de mercado, mas, em
seguida, afirma que levou em consideração dados obtidos em banco de dados da Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Paraná — SEAB, consistindo, portanto, em verdadeiro
arbitramento, ao consignar expressamente, em seu teor, que:
Os valores foram obtidos através do levantamento realizado anualmente pela Secretaria
de Agricultura e Abastecimento do Paraná — SEAB, base de dados mês janeiro de 2005
e pela Prefeitura de São José dos Pinhais, um valor médio/ha para os imóveis da região,
com base na Tabela da Secretaria Municipal de Finanças.
Assim, considerando que o Laudo de Avaliação peca por se tratar de verdadeiro
arbitramento, não é possível afastar o VTN utilizado pela fiscalização, eis que este deve
prevalecer, sobretudo por encontrar amparo na legislação de regência, qual seja, a Lei no
9.393/96.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.123 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000635/2008-30

Dessa forma, entendo que não é possível acatar a pretensão do contribuinte, eis
que o laudo foi elaborado em desacordo com as normas da ABNT, além de se tratar de
verdadeiro arbitramento, sendo imprestável para fins de alterar o VTN apurado pela fiscalização.
Como não foi apresentado laudo técnico de avaliação com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar o valor
fundiário da área total do imóvel, a preços de 01/01/2005, compatível com a distribuição das
suas áreas e de acordo com as suas características particulares, deve ser desconsiderado o VTN
pretendido pela requerente.
Para além do exposto, no que tange à avaliação do resultado do laudo de
avaliação, o julgador administrativo está habilitado a atribuir maior ou menor força axiológica à
prova técnica, podendo assinalar inconsistências ou insuficiências no método utilizado. Na
sistemática de apreciação probatória adotada pelo ordenamento pátrio, poderá acolher ou não as
conclusões do avaliador, desde que devidamente fundamentado, como fez o acórdão recorrido.
Portanto, é irrelevante a discussão sobre a habilitação técnica da autoridade
administrativa para refutar o laudo de avaliação. Entretanto, considerando a formação
profissional variada dos integrantes da carreira de auditoria fiscal, não é nenhum despropósito
cogitar que, além da experiência comum, o agente fazendário e/ou o relator do acórdão de
primeira instância são dotados também de experiência técnica para questionar o próprio
documento.
Também reclama o recorrente que o acesso ao SIPT sequer foi ou é
disponibilizado para o contribuinte, o que põe em dúvida a própria forma de aferição dos valores
utilizados pela autoridade fiscal
O recorrente direciona suas palavras na tentativa de desqualificar o critério de
arbitramento do VTN, quando deveria, por força da legislação, concentrar-se na produção de
prova válida para fundamentar o preço declarado para as terras do imóvel rural, mediante laudo
de avaliação. Entretanto, o contribuinte almeja, indevidamente, a inversão do ônus probatório.
No presente caso, a falta de acesso ao Sistema SIPT não lhe acarretou prejuízo
algum para o exercício do direito de defesa, na medida em que a fiscalização deixou
expressamente consignado, para fins de arbitramento, o valor da terra nua e a origem dos dados
utilizados.
Conforme destacado pela DRJ, o valor constante no Sistema de Preços de Terras
— SIPT, da Secretaria da Receita do Brasil, que é alimentado pelos dados estatísticos da
Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Paraná — SEAB e pelo Departamento de
Economia Rural - DERAL, apresenta para a região de São José dos Pinhais/PR, em 2005, os
valores por aptidão agrícola, conforme a consulta de fl. 87. Alocando-se esses valores aos
respectivos tipos de terras, a área de preservação permanente 58,0 ha (terra mista inaproveitável,
multiplicada por R$ 420,00, cujo resultado obtido é R$ 24.360,00; Área de pastagens 2,2 ha
(terra mista mecanizada), multiplicada por R$ R$ 8.350,00, obtém-se o resultado de R$
18.370,00 e a área não utilizada que corresponde a 225,7 ha, multiplicada por R$ 2.450,00,
corresponde ao VTN considerado no lançamento.
Na mesma toada, também não prospera a alegação de erro de cálculo no
demonstrativo de apuração, eis que, além de se tratar de alegação genérica, não tendo sido
apontado especificamente qual erro entende ter ocorrido, vislumbro que o crédito tributário foi
apurado conforme previsão legal, sendo apurado o Imposto Territorial Rural com aplicação da
alíquota de cálculo prevista no Anexo da Lei n.° 9.393/1996 sobre o VTN tributável, como
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.123 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000635/2008-30

previsto no art. 11 dessa Lei. Ao imposto apurado foram acrescidos multa de ofício e juros de
mora, nos termos da legislação citada na Notificação de Lançamento.
A propósito, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como
regra geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Em síntese, o sujeito passivo não se desincumbiu da prova do valor da terra nua
da propriedade em questão e, na falta da peça técnica adequada, deve ser mantida a avaliação
fiscal realizada com base no art. 14 da Lei 9.393/96. A apresentação de documento em
desconformidade com a NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da
Terra Nua (VTN).
3.2. Erro de cálculo na apuração da multa aplicada.
Prossegue o recorrente, alegando que a multa foi apurada incorretamente, além de
não ter ocorrido fraude ou inexatidão, o que descaracterizaria a sua cobrança.
Contudo, entendo que não assiste razão ao contribuinte.
A começar, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Ademais, a multa de ofício aplicada pela fiscalização pune precisamente os atos
que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda assim,
tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas nos
termos do art. 44, inciso I, da Lei n.° 9.430, de 1996.
E, ainda, a base de cálculo utilizada para a apuração da multa não possui qualquer
equívoco, eis que incidiu, corretamente, sobre o imposto lançado, nos termos do art. 44, inciso I,
da Lei n.° 9.430, de 1996.
3.3. Erro de cálculo na apuração dos juros moratórios.
Prossegue o recorrente, alegando que os juros moratórios também teriam sido
calculados sobree base de cálculo incorreta, ocasionando cobrança abusiva e excessiva.
Contudo, entendo que não assiste razão ao contribuinte.
A começar, cumpre lembrar que a utilização da Taxa SELIC para atualizações e
correções dos débitos apurados está prevista no art. 34, da Lei n° 8.212/91, sendo que sua
incidência sobre débitos tributários já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in
verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, sobre a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, reconheço
que este entendimento está superado, pelo menos no âmbito deste E. Conselho, sobretudo com a
edição da Súmula CARF n° 108, que dispõe no sentido de que “incidem juros moratórios,
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.123 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000635/2008-30

calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício”.
Nesse sentido, o crédito tributário, não pago no respectivo vencimento, está
sujeito à incidência de juros de mora, calculado à taxa SELIC até o mês anterior ao pagamento, e
de um por cento no mês de pagamento, tendo como termo inicial a data do vencimento do
respectivo débito, estando correto o procedimento fiscal.
Dessa forma, ao contrário do que arguido pelo recorrente, de forma genérica,
vislumbro que a base de cálculo utilizada para o cálculo dos juros moratórios não possui
qualquer equívoco.
4. Do pedido de intimação pessoal dos patronos.
O contribuinte, em seu petitório recursal, protesta pela intimação pessoal de seu
patrono, sob pena de nulidade. Para tanto, requer sejam as intimações e notificações referentes ao
presente processo, expedidas em nome do seu advogado.
Contudo, trata-se de pleito que não possui previsão legal no Decreto n° 70.235/72,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, nem mesmo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria n° 343/2015,
por força do art. 37 do referido Decreto.
Ademais, o art. 23, incisos I a III do Decreto n° 70.235/72, dispõe expressamente
que as intimações, no decorrer do contencioso administrativo, serão realizadas pessoalmente ao
sujeito passivo e não a seu patrono.
A propósito, neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 110, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Por fim, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o
patrono do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão
de julgamento (parágrafo primeiro do art. 55 c/c art. 58, ambos do Anexo II, do RICARF).
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.123 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000635/2008-30

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital